Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-56.1998.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-56.1998.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JAIRO DE PAULA E SILVA - CPF: 127.939.571-00 (APELADO), ETIENNE DE ALBUQUERQUE PALHANO FILHO - CPF: 156.022.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em razão do inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. O juízo de origem declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos dos arts. 924, V, e 921, §5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a conduta do exequente no curso da demanda.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada do credor após a intimação pessoal para impulsionar o feito.

4. No caso, a parte exequente diligenciou regularmente, respondendo às intimações e requerendo atos processuais pertinentes, não sendo responsável por paralisações decorrentes dos mecanismos judiciais.

5. Verificou-se que houve citação válida do executado, existência de bens penhorados e avaliados, e possibilidade de realização de novas diligências, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor após intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. A atuação regular do exequente e paralisações atribuíveis à morosidade judicial afastam a incidência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, V, e 921, §5o; CC, art. 206-A; Decreto-Lei n.o 167/1967, art. 60; Decreto 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.09.2017; TJRS, RAIN n. 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
,
Dr. Ricardo Garcia Maziero,

que, nos autos
da
Ação De Execução De Título Extrajudicial
movida por
JAIRO DE PAULA E SILVA
, declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta que sempre compareceu aos autos quando provocado, além de ressaltar que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Argumentou que, nos termos do art. 921, §§ 4o e 4o-A do CPC, a existência de penhora e a manifestação processual do exequente impedem o início do prazo prescricional.

Ainda, aponta que o atraso na tramitação decorreu de fatores alheios à conduta do credor, como a demora do oficial avaliador em responder às manifestações.

Devidamente intimado, o executado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
JAIRO DE PAULA E SILVA
, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia no 92/00167-X, no valor inicial de R$ 9.388.071,98.

Durante a marcha processual, o Magistrado
a quo

decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento nos arts. 924, inciso V, e 921, § 5o, ambos do CPC, nos seguintes termos:

“(...) É caso de se reconhecer a prescrição intercorrente.

O Código de Processo Civil a disciplinou nos §§ 1o a 5o do art. 921, sendo que a Lei no 14.195/2021 promoveu alterações nessas regras, acrescentando ainda os §§ 4o-A, § 5o, § 6o e 7o.

A mesma Lei no 14.195/2021 acrescentou um artigo no Código Civil prevendo expressamente a prescrição intercorrente e afirmando, conforme a doutrina e a jurisprudência já defendiam, que o seu prazo é o mesmo da pretensão:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

Assim, verifica-se que a suspensão da execução com base no inciso III abrange quatro hipóteses:

1a) quando o executado não é localizado (novidade da Lei no 14.195/2021);

2a) quando não é localizado nenhum bem do devedor;

3a) quando são localizados bens, mas estes se classificam como impenhoráveis;

4a) quando até foram localizados bens do devedor que podem ser penhorados, mas se alienados, não pagarão nem as custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC/2015.

Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, remetendo os autos ao arquivo, quando também ficará suspensa a prescrição (§ 1o do art. 921). Tal prazo é concedido pela lei para que o credor possa tomar providências para localizar o executado ou bens penhoráveis do devedor.

Findo esse prazo e não localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução continuará suspensa, mas o prazo prescricional voltará a correr. Essa é uma novidade da Lei no 14.195/2021: antes o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano e agora o termo inicial é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Vale ressaltar, contudo, que, durante o prazo de 1 ano, esse prazo da prescrição intercorrente – que já começou – fica suspenso. Outrossim, tratando-se de norma de direito processual, será aplicada imediatamente, a teor do art. 14, do CPC.

Aliás, é o que se extrai do teor do art. 58 da Lei n. 14.195/2021, não havendo dúvidas acerca da aplicação imediata da norma, de modo que os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados, não serão reiniciados, tampouco reabertos.

Assim sendo, tomando-se todas as premissas retro lançadas, é que se verifica a existência da prescrição.

Registre-se que todas as diligencias realizadas pela exequente para tentar localizar os executados/bens foram infrutíferas.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional aplicável ao caso, contados do vencimento do título, ante o disposto no art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/1967, combinado com o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra - Decreto 57.663/6.

Portanto é de 03 (três) anos também o prazo da prescrição intercorrente.

É a tempo ressaltar, que o instituto da prescrição intercorrente é plenamente aplicado às situações anteriores à prescrição expressa no novo CPC.

(...)Diante desse panorama, o processo executivo encontra-se em curso desde 10/09/1998, ou seja, há mais de 26 anos.

Ocorre que nesses anos de tramitação, não houve pagamento e o feito se processou exclusivamente entre tentativas de bloqueio e penhora de valores e bens e suspensões, sem qualquer outro fato interruptivo do curso prescricional.

Assim, em meio a requerimentos de sobrestamento do feito, arquivamentos e tentativas infrutíferas de constrição de bens, o feito se eterniza sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Com efeito, a realização periódica de requerimentos pro forma não tem o condão de alterar a natureza jurídica das dívidas a que se atrelam e torná-las imprescritíveis, característica definida em caráter excepcional e de forma expressa no texto constitucional (art. 5o, XLII e XLIV e Art. 37, §5o).

Como no caso concreto não se cuida de nenhuma destas situações, o feito deve ser extinto em face de sua flagrante inutilidade, da vedação à eternização de dívidas inerente ao sistema jurídico e para garantia de sua própria segurança.

Ante o exposto, DECLARA-SE a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, JULGA-SE EXTINTA A EXECUÇÃO com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5o do artigo 921 do mesmo diploma legal.(...)”
(id. 300927895)

Irresignado
, o Apelante defende a
inocorrência da prescrição intercorrente
, sustentando que tomou
todas as providências cabíveis
para garantir o regular andamento do feito.

Assim, passo à análise
.

A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanece sem andamento em razão de fato imputável ao autor, que deixa de diligenciar para impulsionar a demanda, permitindo o transcurso do prazo previsto em lei. Configura-se, ainda, quando há o descumprimento de determinação judicial, após a intimação pessoal do autor.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016) (g. n.)

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu as diligências que entendia serem necessárias, não podendo ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, TJMT)

Nessa linha, observa-se que, em diversos momentos, o procedimento ficou paralisado devido à demora no trâmite processual, decorrente dos próprios mecanismos da Justiça. Como exemplo, a parte autora requereu a manifestação do oficial de justiça para esclarecer obscuridades na avaliação dos imóveis, a avaliação das benfeitorias nos lotes penhorados, conforme petição protocolada em 22/04/2021 (ID. 300927862, fl. 25), que somente foi respondida em 10/11/2022 (ID. 300927869).

Ademais, a parte autora aguarda desde 16/05/2023 decisão do d. juízo
a quo
sobre a sua manifestação juntada no id. 300927871, já tendo reiterado o pedido de apreciação por diversas vezes.

Ressalte-se, ainda, que, embora a decisão de extinção
mencione a não localização do requerido e a ausência de bens passíveis de penhora
, verifica-se nos autos que
o executado foi devidamente citado, havendo bens penhorados e avaliados
, além da possibilidade de se realizar outras diligências para localização de outros bens, que não foram devidamente esgotados.

Nesse contexto, não restando demonstrada a inércia por parte do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025